Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700814-14.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, WALMIR LUIZ DE QUEIROZ APELADO: WALMIR LUIZ DE QUEIROZ, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO 1. Miranda, Campos e Nascimento Advocacia S.S, Clemon Lopes Campos Júnior e Helioenai de Oliveira Nascimento, advogados, requerem a reserva de honorários contratuais e sucumbenciais, assim como a habilitação como terceiros interessados, porquanto não são mais patronos do Condomínio apelante, que denunciou o contrato de prestação de serviços advocatícios e revogou os poderes. 2. A reserva de honorários – se tiver lugar nestes autos em que houve a revogação do mandato – deve ser postulada perante o Juízo a quo após o trânsito em julgado, até por ignorar-se a existência de eventual crédito em favor do apelante (a matéria ainda está sub judice) e, do mesmo modo, condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais. 3. Não conheço do pedido sob id 23693332. I. Brasília, 03/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR